Tribunal: TJDFT
Processo: 0710826-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. ABERTURA REQUERIDA POR CREDORA DO ESPÓLIO. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 643 DO CPC. PEDIDO REMETIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "as condições da ação não se sujeitam a preclusão, cabendo ao juiz ou tribunal rever decisão anterior, por provocação ou de ofício” (AgInt no REsp n. 1.386.274/DF, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO –, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 29/8/2018).
2. A discordância dos herdeiros quanto ao pagamento do crédito postulado nos autos determina a perda superveniente da legitimidade da credora para o requerimento de abertura de inventário e torna obrigatória a observância da regra do artigo 643 do CPC, com a exigência de propositura de ação própria para a respectiva cobrança.
3. Sob a perspectiva do contraditório útil, desnecessária a prévia intimação da autora a respeito da incidência do artigo 643 do CPC, porque simplesmente desinfluente o eventual inconformismo da parte.
4. Segundo o enunciado no3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa.”
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.